Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. ASSUNÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. OFÍCIO AO ÓRGÃO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PRESCINDE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
6. No caso, a última pesquisa ao sistema Infojud foi realizada em agosto de 2022. Ademais, nos autos há indícios que o devedor assumiu cargo público municipal e, portanto, teria sofrido alteração em sua situação financeira.
7. A assunção de cargo público, o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa no referido sistema e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento da consulta.
8. O art. 37, caput, da Constituição Federal (CF) determina que a administração pública deve obedecer, dentre outros, ao princípio da publicidade. O art. 6o da Lei 12.527/11, que regula o direito de acesso à informação pública, estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão transparente da informação.
9. A remuneração dos servidores públicos constitui informação de interesse coletivo ou geral, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 652777.
10. A informação requerida pelo exequente é acessível a qualquer interessado via portal de transparência ou por meio de diligência dirigida ao órgão público responsável pela remuneração do servidor, ou seja, prescinde de intervenção judicial.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.